Tribunal: TJMT
Processo: 1034400-87.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1034400-87.2018.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Estabilidade]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DORIAN BARROS ANTUNES DA SILVA - CPF: 730.898.267-04 (APELANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DA 2a, 3o E 4a VOGAL

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL –
APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – FATO SUPERVENIENTE – JULGAMENTO DA ADI N. 1015626-30.2021.8.11.0000 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – GARANTIA DE OS SERVIDORES APOSENTADOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PERMANECEREM VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTADUAL – ANÁLISE DOS DEMAIS PONTOS DO APELO PREJUDICADA – PROVIMENTO PARCIAL.

A estabilidade excepcional, prevista no art. 19 da ADCT da CRFB/1988, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional, em 05/10/1988, estava em exercício de cargo público por mais de 5 (cinco) anos ininterruptos, em um mesmo ente federado.

Em vista do caráter vinculativo da decisão proferida na ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, os Apelos devem ser parcialmente providos, para assegurar o direito de a servidora recorrente permanecer aposentada pelo Regime Próprio de Previdência Social Estadual, já que, naquele
decisum,
houve modulação dos efeitos, para que fossem ressalvados os agentes públicos que, até na data da publicação do acórdão, estivessem aposentados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e por Dorian Barros Antunes da Silva, contra a sentença, proferida pela Juíza da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT que julgou procedentes os pedidos, formulados na Ação Civil Pública, para declarar a nulidade dos atos administrativos, editados pela AL/MT que concederam à segunda Recorrente a indevida estabilidade excepcional no Serviço Público, com base no artigo 19, do ADCT (Ato n. 028/1990), bem como o indevido enquadramento no cargo de carreira de Técnico de Apoio Legislativo (Ato 448/1994), o ilegal enquadramento no cargo de carreira dos quadros da AL/MT, de Técnico Legislativo Nível Médio (Ato n. 602/2003) e, por arrastamento, a nulidade de todos os atos subsequentes – progressões, reenquadramentos, promoções, vantagens salariais e outras derivadas, que a beneficiaram (id. 73571950, págs. 01/17).

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso suscita a prejudicial de decadência e de prescrição, alegando que decorreram mais de 20 (vinte) anos da prática dos atos administrativos questionados. No mérito afirma que a sentença viola regras constitucionais e que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que os servidores que preencheram os requisitos para a aposentadoria ficam afastados de qualquer decisão sobre a inconstitucionalidade da estabilidade especial e efetividade, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e o da dignidade da pessoa humana.

Aduz que a sentença violou os princípios da dignidade da pessoa humana, já que a servidora ficará em total desamparo, com idade que dificulta o retorno ao mercado de trabalho e da eficiência, pois o desligamento abrupto de servidores acarretará a paralisação de diversas atividades administrativos e, inclusive, parlamentares.

Defende que a estabilidade foi concedida com base em documentos constantes da ficha funcional que gozam de fé pública, o que demonstra ter agido de boa-fé.

Assegura que houve ofensa ao artigo 21, da Lei n. 4.717/1965 (decadência da ACP); do artigo 23 e incisos da Lei n. 8.429/1992 (prescrição dos atos de improbidade); e do artigo 24, do Decreto-Lei n. 4.657/1942.

Dorian Barros Antunes da Silva interpôs o Recurso de Apelação, defendendo a nulidade da intimação da sentença que rejeitou os Embargos de Declaração e, consequentemente, a tempestividade do Apelo. Levanta as prejudiciais de decadência, de prescrição e de nulidade do ato sentencial por cerceamento de defesa, pois não fora intimada a produzir provas, bem assim a preliminar de inadequação da via eleita. No mérito, salienta que se trata de ato consumado e que os efeitos jurídicos perduram por mais de 28 (vinte e oito) anos.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, interposto pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo desprovimento dos Recursos (id. 73571980, págs. 01/20).

Por meio do RAI n. 1022518-56.2020.8.11.0000, a Recorrente Dorian Barros Antunes da Silva obteve a nulidade da decisão que indeferiu o pedido para que o seu patrono fosse novamente intimado da decisão que rejeito o RED, por ela oposto (id. 65728985, págs. 02/04).

O Ministério Público estadual apresentou as contrarrazões à Apelação, manejada por Dorian Barros Antunes da Silva, defendendo o seu desprovimento (id. 73571987, págs. 01/20).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pela rejeição das prejudiciais e, no mérito, pelo desprovimento das Apelações (id. 86119961, págs. 01/04).

A Recorrente Dorian Barros Antunes da Silva comparece aos autos, asseverando que a controvérsia se esvaziou com a promulgação da EC n. 98/2021 que acrescentou o artigo 140-G à Constituição Estadual, que fora aposentada, em 31/09/2020, por meio do Ato n. 526/2020 e que no acordo firmado na ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000 foi pactuado e homologado acordo, mantendo os servidores no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso que já estiverem vinculados a esse Regime (aposentados), requerendo, ao final, a extinção da ação (id. 129020188, págs. 01/04).

Determinei a intimação das partes para se manifestarem sobre a petição (id. 130351656, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifesta-se no sentido de que seja indeferido o pedido (id. 130427188, págs. 01/04).

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso aduz que, em vista do acordo firmado na referida ADI, deve ser mantida, garantida a filiação da servidora no RPPS (id. 133010181, págs. 01/03).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO, OAB MT 15.436-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e por Dorian Barros Antunes da Silva, contra a sentença, proferida pela Juíza da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT que julgou procedentes os pedidos, formulados na Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido.

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública, contra Dorian Barros Antunes da Silva, o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, salientando que a terceira Requerida concedeu, indevidamente, à primeira Requerida, a estabilidade e efetividade no Serviço Público, sem que ela preenchesse os requisitos previstos no artigo 19, do ADCT e, tampouco, tenha ingressado por meio de aprovação em concurso público.

Na inicial, o Autor objetivou:

(...);

(c) - procedência do pedido para declarar a nulidade dos atos emanados do Poder Legislativo Estadual, os quais beneficiaram indevida e ilegalmente a requerida DORIAN BARROS ANTUNES DA SILVA tais como:

1. ordenar a retirada da anotação sem causa em ficha funcional, de estabilidade excepcional no serviço público, que teria sido declarada em 01/03/1990 pelo Ato no 028/90 mas o nome da requerida não consta do ato, o que é confirmado pela cópia dele (doc. 01);

2. declarar a inaplicabilidade do Ato no 028/90 à requerida;

3. decretação da nulidade dos:

I. Ato no 448/94 que em 30/06/1994 enquadrou-a no cargo de TÉCNICO DE APOIO LEGISLATIVO - JORNALISTA, Referência 33, nível II (doc. 02);

II. Ato no 603/03 que em 04/11/2003 enquadrou-a no cargo de TÉCNICO LEGISLATIVO DE NÍVEL SUPERIOR, Classe SA, Referência 10 (doc. 02);

III. Portaria no 112/05 que em 29/08/2005 ordenou a progressão da requerida para o cargo de TÉCNICO LEGISLATIVO DE NÍVEL SUPERIOR, Classe B, Referência SB2 (doc. 03);

IV. Portaria MD no 003/2007 que em 21/03/2007 reenquadrou-a no cargo de TÉCNICO LEGISLATIVO DE NÍVEL SUPERIOR, Classe SC, Referência 5 (doc. 03);

4. decretar a nulidade dos imperfeitos acessos, progressões, promoções, concessões de vantagens e outras derivadas, anulando-se todos os atos administrativos acima mencionados, quer os intermediários, subsequentes ou finais relacionados à requerida;

(d) - com a decretação das nulidades postuladas e anulação do vínculo efetivo correspondente, determinar ao ESTADO e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO que seja imediatamente cessado qualquer pagamento, a qualquer título à requerida, excluindo-a imediatamente da folha de pagamento, com

as anotações na ficha administrativa e de vida funcional, de que ocorreu a extinção do vínculo por força de decisão judicial;

(e) - declarar vago o cargo irregularmente ocupado, possibilitando à AL/MT o provimento dele, na forma da lei, por concurso público; (Sic).

Ao analisar os pedidos, o Juízo singular julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

Diante do exposto,
julgo procedentes
os pedidos para, diante da flagrante inconstitucionalidade,
declarar a nulidade
dos atos administrativos editados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que

concederam à requerida
Dorian Barros Antunes da Silva,
a indevida estabilidade excepcional, constante em seu Controle de Vida Funcional por meio do Ato no 028/90 e; por arrastamento, a nulidade de todos os atos subsequentes, tais como o que enquadrou a requerida no cargo de “Técnico de Apoio Legislativo” (Ato no 448/94) e; o que a reenquadrou no cargo de “Técnico Legislativo de Nível Superior” (Ato no 602/03); bem como, todas as viciadas progressões, reenquadramentos, promoções, vantagens salariais e outras derivadas, que a beneficiaram indevida e ilegalmente.

Condeno a requerida
Dorian Barros Antunes da Silva,
ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma

vez que são isentas.

No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido.

Transitada em julgado a sentença, a Assembleia Legislativa Estadual, deverá ser intimada, na pessoa de seus representantes legais para, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento à requerida
Dorian Barros Antunes da Silva
, de qualquer remuneração, subsídio etc., provenientes e decorrentes dos atos aqui declarados nulo, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Dorian Barros Antunes da Silva opôs os Embargos de Declaração, defendendo a ocorrência de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, bem assim a existência de omissão (id. 38676210, págs. 01/08) que foram rejeitados (id. 73571955, págs. 01/18) que foram rejeitados, conforme decisão constante do id. 73571959, págs. 01/04.

Inconformados, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Dorian Barros Antunes da Silva interpuseram os Recursos de Apelação Cível.

Como anotado no relatório, há inúmeras matérias de natureza prejudicial ao mérito, bem assim a questão suscitada no bojo do Recurso, concernente a fatos e direitos supervenientes, materializados no acórdão da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, julgada pelo órgão especial na data de 11 de agosto de 2022.

Ab initio
, analisarei aquela última, cujo acórdão teve a seguinte proclamação e ementa, respectivamente:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, em substituição legal, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ANULOU O ACORDO REALIZADO E JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS, NOS

TERMOS DO VOTO DO DES. GUIOMAR TEODORO BORGES. VENCIDA A RELATORA.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTAVILIDADE E DITEITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO
JULGADO PROCEDENTE
– MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF. A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual.

Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria.

Neste julgamento eu participei e proferi voto vista, nos seguintes termos:

O tema em mesa refere-se à Ação Direita de Inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça desta unidade da federação, tendo como objeto o artigo 140-G, da Constituição Estadual, como também a expressão “dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente”, constante do artigo 2
o
, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 560/2014, que possibilitam, em síntese, que servidores públicos que não tenham se submetido a concurso público possam se aposentar pelo Regime Próprio de Previdência do Estado.

Argumentou o promovente da presente ação, em resumo, que os dispositivos atacados violam os artigos 10, 129, inciso II, e 140, parágrafo único, da Constituição do Estado de Mato Grosso, além de ofender o princípio constitucional do concurso público, já que o Regime Próprio de Previdência do Estado é destinado, exclusivamente, aos servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo, ou seja, aqueles que ingressaram na carreira por concurso público.

No trâmite da ação originária veio uma pretensão conjunta com os protagonistas, o Procurador-Geral do Estado, o Procurador-Geral de Justiça, o Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, o Presidente da Assembleia Legislativa, o Primeiro Secretário da Assembleia Legislativa e o Procurador-Geral da Assembleia Legislativa, os quais requereram a homologação de acordo parcial, celebrado entre eles, nos seguintes termos:

Item I – Serão mantidos no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso os servidores que já estiverem vinculados a esse Regime (aposentados), ou pensionistas na mesma condição;

Item II – Será assegurado o direito à aposentação no regime próprio de previdência social do Estado de Mato Grosso aos servidores que preencham todos os requisitos para aposentadoria até o trânsito em julgado da presente ação direta;

Item III – O acordo nesta ação direta produz efeitos vinculantes, inclusive perante ações individuais e ações civis públicas, em curso ou passadas em julgado, no sentido de que, mesmo que determinada a extinção do vínculo funcional naqueles processos, decorrentes de vício ou qualquer espécie de ilegalidade no ato de estabilização, caso os servidores já estejam vinculados ao regime próprio da previdência (aposentados), ou preencham os requisitos de aposentação, serão mantidos seus benefícios de proventos e respectivas pensões, quer na folha de pagamento do poder ou órgão ou junto a unidade gestora única da previdência dos servidores quando for efetivadas;

No tocante à outra parte do pedido, postularam o prosseguimento da ação, para que fosse, ao final, declarada a inconstitucionalidade da expressão

(...) em exercício na data da promulgação desta Emenda à Constituição há pelo menos vinte anos continuados, ou vinte e cinco anos desconstinuados, que recolheram contribuição previdenciária durante este período para o Regime Próprio da Previdência Social e que tenham sido admitidos sem concurso público de provas e títulos, (...) (art. 140-G, da Constituição Estadual, acrescido pela Emenda Constitucional n. 98/2021).

A doutra Relatora, a Desembargadora Clarice Claudino da Silva, na condução do processo, na data de 06/05/2022, homologou o acordo extrajudicial e, consequentemente, julgou, parcialmente, extinta, com resolução do mérito, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (art. 487, CPC), e determinou o prosseguimento do feito, para que fosse realizado o julgamento acerca da expressão acima transcrita, portanto, acolheu aquele requerimento formulado pelas diversas partes.

Trazido a julgamento pelo Colegiado, a ínclita Relatora ratificou a homologação e julgou procedente o pedido remanescente, declarando a inconstitucionalidade parcial do artigo 140-G, da Constituição Estadual.

Eis, em síntese, o contexto jurídico-processual.

Esclareço, incialmente, que o mote do pedido de vista compartilhado decorreu do ato processual de homologação do acordo no bojo de uma ação direta de inconstitucionalidade.

Relembro que, aliás, já colocado nesse julgamento, o nosso controle abstrato de normas é um processo de natureza objetiva, sem contraditório, com marcas expressivas de impessoalidade, o que implica dizer, num primeiro momento, que não há de se cogitar a existência de um interesse jurídico subjetivo e específico do promovente da ação, já que o “interesse público” é prevalecer, na expressão mais ampla, a autoridade da Constituição.

Não por acaso, o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento pacífico, no sentido de que o princípio da indisponibilidade rege o processo de controle concentrado de constitucionalidade, o que impede, por exemplo, a desistência da ação já ajuizada, cuja ideia, aliás, foi positivada no artigo 5
o
, da Lei Federal n. 9.868/1999, ao dispor que, “proposta a ação direta, não se admitirá desistência”.

E nisso há uma razão de ser, na medida que, se o legitimado para a ação não é o titular da pretensão material, ele não deve desistir de direito que não lhe pertence.

Nessa linha de raciocínio, entendo que idêntica lógica aplica-se, quando o objeto da ação de controle de constitucionalidade for restringido, ou esvaziado, por meio de um acordo homologado judicialmente, pois, também, haveria efeito equivalente à desistência da ação.

E, no presente caso, isso, de fato, ocorreu, como se pode ver da decisão proferida pela douta Relatora (id. 126258195) que, ao julgar, parcialmente, extinta, com resolução do mérito, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, acabou por inviabilizar o controle de constitucionalidade de toda a norma impugnada pelo Colegiado, que detém o Poder constitucional para fazê-lo.

Foi dito pela própria Relatora, que esta não é uma questão desconhecida do Plenário, ou seja, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, lançado no julgamento da ADPF n. 165, que
tratava das perdas com expurgos inflacionários dos planos Bresser, Verão e Collor,
em que foi admitido e homologado acordo coletivo que, na prática, importou no esvaziamento do controle de constitucionalidade, com extinção do processo, nos termos do artigo 487, III, do CPC. Vê-se, com isso, que tal questão é diametralmente oposta à deste processo, não se podendo aplicar-lhe, linearmente.

Aliás, o Ministro Marco Aurélio, à época, fez registrar, naquele julgamento, diversamente do que ocorre na ADI e na ADC, na ADPF, não há vedação legal à disponibilidade do objeto (Lei Federal n. 9.882/1999). Assim, embora seja cabível o acordo coletivo no âmbito da ADPF, não seria viável em ADI e nem em ADC, pois estes são processos de índole indisponíveis, justamente por força do artigo 5o, da Lei Federal n. 9.868/1999.

Como alhures dito, a questão de fundo, objeto do acordo firmado naquela ADPF (
perdas com expurgos inflacionários dos planos Bresser, Verão e Collor) é matéria de direito patrimonial e de caráter privado, logo, disponíveis, diferentemente do que foi objeto do acordo realizado nesta ADI, qual seja, relativo a regime jurídico administrativo de servidor público com reflexos previdenciários, ou seja, normas de caráter público, indisponíveis e cogentes, impossíveis, por natureza, de serem transacionadas.

Feitas essas considerações, entendo, então, que, no caso específico, não é factível, diante da ideia de indisponibilidade do processo de controle concentrado de constitucionalidade e da natureza das normas questionadas, a realização de acordo e, consequentemente, a sua homologação, que acabou, na prática, por afastar a apreciação objetiva, pelo Judiciário, da inconstitucionalidade da norma atacada em sua totalidade, diria, até, ocorrido uma usurpação da competência deste Colegiado.

Outro ponto de destaque diz respeito ao conteúdo do acordo, especialmente o seu item III, ao dispor que o acordo produzirá efeitos vinculantes, inclusive perante ações individuais e ações civis públicas, transitadas em julgado, ou seja, há a caracterização de inconstitucionalidade material, porquanto afasta a coisa julgada sem o procedimento próprio da ação rescisória, logo, incorre em nítida violação ao artigo 5
o
, inciso XXXVI, da CRFB, ao estabelecer que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Por essas razões, tenho que a decisão de homologação deve ser anulada por este Colegiado, e, como efeito, devolvido o conhecimento pleno da Ação Direta de Inconstitucionalidade, ou seja, todos os pedidos.

Do Mérito
.

Dito isso, passo ao exame do mérito da presente ADI e adianto, desde logo, que o pedido é
procedente
.

Com efeito, o artigo 140-G da Constituição do Estado de Mato Grosso
[1]
, acrescido ao texto da Carta pela Emenda Constitucional n. 98/2021, e a expressão “dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente”, constante do artigo 2o, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 560/2014, possibilitam que os servidores públicos que não tenham se submetido a concurso público possam se aposentar pelo Regime Próprio de Previdência do Estado.

Ocorre que o artigo 140, parágrafo único, da Constituição Estadual, estabelece, expressamente, que “o servidor público estadual será aposentado na forma prevista no art. 40, da Constituição Federal”, e esse artigo da CRFB dispõe:

Art. 40. O
regime próprio de previdência social
dos
servidores titulares de cargos efetivos
terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Destaquei).

Assim, somente poderão se aposentar pelo Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos aqueles servidores que exercem cargo de provimento efetivo, ou seja, aqueles que exercem cargo em decorrência da sua aprovação em concurso público, afastando-se desse regime os não concursados e os estabilizados.

Essa é, aliás, a orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal
, in verbis
:

Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo único do art. 28 da Resolução no 49, de 27/12/05, da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Exaurimento da eficácia. Prejudicialidade. Artigo 3o, inciso I, parte final, da Lei Complementar no 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima, com a redação conferida pela Lei Complementar no 138, de 26/6/08. Violação do art. 40 da Constituição Federal. Norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Com a edição da Resolução no 3/2015 da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, ocorreu o esvaziamento da eficácia do parágrafo único do art. 28 da Resolução no 49/2005 do mesmo órgão. Nesses casos, tem decidido o Supremo Tribunal Federal pela extinção anômala do processo de controle normativo abstrato, motivada pela perda superveniente de seu objeto, que tanto pode decorrer da revogação pura e simples do ato impugnado como do exaurimento de sua eficácia. Precedentes: ADI no 2859/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/16; ADI no 4365/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/15; ADI no 1.979/SC-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 29/9/06; ADI no 885/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 31/8/01. 2.
O art. 3o, inciso I, parte final, da Lei Complementar no 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima, com a redação conferida pela Lei Complementar no 138, de 26/6/08, promove
ampliação do rol previsto no art. 40 da Constituição Federal ao determinar que estão

incluídos no regime próprio de previdência também os “servidores declarados estáveis, nos termos da Constituição estadual”, expressão que acaba por abranger servidores estabilizados, embora não efetivos, de que trata o art. 19 do ADCT. Portanto, o preceito em tela viola o art. 40 da Constituição Federal,
norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, consoante jurisprudência da Suprema Corte
. Precedentes: ADI no 101/MG, Relator o Min. Celio Borja, Rel. p/ o ac. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 7/5/93; ADI no 178/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 26/4/96; ADI no 369/AC, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 12/3/99. 3. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei no 9.868/99, para que sejam ressalvados da decisão aqueles que, até a data de publicação da ata do julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Roraima, exclusivamente para efeito de aposentadoria. 4. Ação julgada parcialmente procedente. (ADI 5111, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2018, public. 03-12-2018). (Destaquei).

Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária.
Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade
. Jurisprudência da Corte. Cláusula de reserva de plenário. Inexistência de afronta. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. 2.
Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no 42/03, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações
. 3. Ausência de violação da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, na medida em que o Tribunal de origem se apoiou em julgados do próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 5. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 1347392 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022, public. 15-03-2022). (Destaquei).

Desse modo, a ação é procedente, porquanto os dispositivos impugnados estão em rota de colisão com artigo 140, parágrafo único, da Constituição Estadual e com o princípio constitucional do concurso público, positivado no artigo 129, II, da mesma Carta Estadual.

Não obstante, a vista de existirem servidores que não se submeteram a concurso público e já estarem aposentados pelo Regime Próprio, bem como aqueles que já preencheram os requisitos para a sua aposentadoria, além dos pensionistas, por razões de

segurança jurídica e por uma questão de humanidade, prudente promover a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do artigo 27, da Lei n. 9.868/1999, para ressalvar as pessoas que se encontram nessas situações consolidadas.

Forte nessas razões, sem maiores digressões, voto, num primeiro momento, para
revogar
a decisão homologatória do acordo (id. 126258195) e, quanto ao mérito, julgo plenamente
procedentes
os pedidos da ação, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 140-G da Constituição Estadual, com a redação da Emenda Constitucional n. 98/2021, e, também, da expressão “dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente”, constante do artigo 2o, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 560/2014, modulando-se os efeitos desta declaração de inconstitucionalidade, nos termos do artigo 27, da Lei n. 9.868/1999, para que sejam ressalvados da decisão aqueles que, até a data de publicação deste julgamento, já estejam aposentados, ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, ou já sejam pensionistas, sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, mantidos os respectivos deveres de contribuição.

É como voto.
(Sic).

Com efeito, do contido naquela decisão de âmbito constitucional, verifico que, do fato debatido na ação originária (Ação Civil Pública), a parte Recorrente Dorian Barros Antunes da Silva foi alcançada pela ADI, no que tange à sua modulação, já que se encontra aposentada no Regime Próprio de Previdência Social Estadual.

Registro que a decisão proferida na mencionada ADI tem efeito vinculante.

Nessa quadra, em vista deste fato superveniente, é certo que a análise dos demais pontos dos Apelos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e de Dorian Barros Antunes da Silva fica prejudicada.

Forte nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE
, os Apelos, interpostos pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso e por Dorian Barros Antunes da Silva, tão somente para assegurar à servidora Apelante o direito de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social Estadual.

É como voto.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL- CONVOCADO):

Inicialmente, anoto que, o Órgão Especial anulou o acordo celebrado entre o Estado de Mato Grosso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o qual havia sido homologado por decisão unipessoal da eminente relatora da ação direta de inconstitucionalidade no 1015626-30.2021.8.11.0000, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, prolatada em 6 de maio de 2022.

O acórdão está assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTABILIDADE E DIREITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARAM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO À CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF.

A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual.

Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria. (TJ/MT, Órgão Especial, ação direta de inconstitucionalidade 1015626-30.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, redator p/ acórdão Desembargador Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 11 de agosto de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 15 de setembro de 2022).

No voto condutor do acórdão está:

[...] O artigo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional em toda sua essência, de modo que não há como ‘homologar’ parte do acordo que engloba o mencionado artigo e ‘julgar parcialmente extinta a ação’ e, lado outro, declarar inconstitucional apenas parte de seu texto, sob pena de violação, frisa-se, da súmula vinculante no 10 do STF.

Assim sendo, a norma impugnada, ao atribuir à condição de servidores estáveis aos servidores estabilizados da administração direta, ligados ao Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, e indireta, autárquica ou das fundações públicas, do Estado de Mato Grosso e franquear-lhes o Regime Próprio de Previdência Social Estadual, para fins de aposentadoria, afrontou o artigo 40 da Constituição Federal, norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, consoante jurisprudência da Suprema Corte. Assim, de fato, as normas impugnadas na presente ação direta são inconstitucionais.

Posto isso, com a devida vênia da e. Relatora julga-se totalmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade do artigo 140-G, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional no 98/2021. Por sua vez, é inconstitucional, por arrastamento, a Lei complementar estadual no 560/2014 (art. 2o, inciso I).

No entanto, voto no sentido de modular os efeitos da declaração, para ressalvar aqueles agentes que, na data da publicação do acordão deste julgamento, acham-se aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade. [...].

Registro que, o acórdão não transitou em julgado, ante a oposição de embargos de declaração pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado, pendentes de julgamento.

Eis o teor da emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso no 98, de 26 de maio de 2021, declarada inconstitucional pelo Órgão Especial:

Art. 1o Fica acrescentado o art. 140-G à Constituição do Estado de Mato Grosso, com a seguinte redação:

‘Art. 140-G Por motivo de segurança jurídica e de excepcional interesse financeiro e social, os servidores públicos da administração direta, ligados ao Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, e indireta, autárquica ou das fundações públicas, do Estado de Mato Grosso, salvo os exclusivamente comissionados, em exercício na data da promulgação desta Emenda à Constituição há pelo menos vinte anos continuados, ou vinte e cinco anos descontinuados, que recolheram contribuição previdenciária durante este período para o Regime Próprio de Previdência Social e que tenham sido admitidos sem concurso público de provas e títulos, bem como os que nas mesmas condições estiverem aposentados ou terem preenchidos os requisitos para obtenção da aposentadoria terão direito de se aposentar ou de se manter aposentados no Regime Próprio de Previdência Social Estadual, mantidos os respectivos deveres de contribuição.

Parágrafo único As contribuições, os proventos de aposentadoria e as pensões serão atualizadas na forma da lei’.

Art. 2o Esta Emenda à Constituição entra em vigor na data de sua promulgação.

E do inciso I do artigo 2o da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 560, de 31 de dezembro de 2014, declarado,
por inteiro
, inconstitucional por arrastamento, uma vez que o voto condutor do acórdão não se limitou a expressão “
servidores públicos estabilizados constitucionalmente
”:

Art. 2o A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência:

I - a gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos
servidores públicos estabilizados constitucionalmente
, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos; [sem negrito no original]

No caso, a
emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso no 98, de 26 de maio de 2021, é o nada que pretendeu ser alguma coisa. A referida emenda é ineficaz para tratar de matéria regida pela Lei Mais Alta em relação ao regime próprio de previdência social (artigo 40, cabeça), cujo dispositivo, a partir da redação dada pela emenda à Constituição da República Federativa do Brasil no 20, de 15 de dezembro de 1998, “
estabeleceu um novo regime de previdência de caráter contributivo, definindo-se como contribuintes unicamente os ‘servidores titulares de cargos efetivos’
.” (STF, Segunda Turma, AI 406460/PR AgR, relatora Ministra Ellen Gracie, publicado no Diário da Justiça em 18 de fevereiro de 2005).

A emenda à Constituição no 103, de 12 de novembro de 2019, que deu nova redação ao artigo 40, cabeça, da Constituição da República Federativa do Brasil, manteve a titularidade do regime próprio de previdência social aos servidores ocupantes de cargos efetivos.

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

Quanto à permanência no serviço público de servidores admitidos sem aprovação em concurso público, cuida-se de direito de vigência temporária que fazia jus àqueles que preenchessem os requisitos do
artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, a saber: cinco (5) anos de serviço continuado até a data de promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, ocorrida em 5 de outubro de 1988.

Assim, nada obstante a decisão do Órgão Especial em relação à modulação dos efeitos para manter no regime próprio de previdência social os servidores inativos que não preenchem os requisitos do
artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, bem como aqueles que, até a data da publicação do acórdão (
15 de setembro de 2022), tiverem tempo de contribuição suficiente para aposentar pelo regime próprio de previdência social, penso que, salvo o sempre devido respeito, a decisão — assim como a emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso no 98, de 26 de maio de 2021 — é ineficaz.

Ademais, acaso admitida a eficácia da decisão, seria algo semelhante ao Tribunal entender pela inconstitucionalidade da norma, porém modular os efeitos daquela, de modo a permitir o surgimento de situação igualmente inconstitucional:
a aposentadoria pelo regime próprio de previdência social de servidores que não são efetivos
.

Ainda que fosse a hipótese de servidores com estabilidade extraordinária (o que, registre-se, não é o caso do apelante), estes jamais poderiam aposentar-se pelo regime próprio de previdência social,
consoante deixou assentado o Tribunal Mais Alto:

[...] 1.
Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos
.

2.
Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no 42/03, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive de suas autarquias e fundações
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 1381167/TO AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, redator p/ acórdão Ministro Dias Toffoli, julgamento em 22 de agosto de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 5 de setembro de 2022). [sem negrito no original]

Por outro lado, não há que se falar em perda do tempo de contribuição no regime próprio de previdência social, porquanto,
“
a despeito de não lhe ser assegurado um suposto direito de resgate das contribuições previdenciárias pagas, a Constituição prevê uma solução para o caso, consistente na possibilidade de contagem do tempo de contribuição no regime próprio para a aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social (art. 201, §9o)
”, (Trecho do voto do relator: STF, Primeira Turma, RMS 34499/DF AgR, Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2017).

Dessa forma, nada obstante a modulação dos efeitos da
decisão do Órgão Especial na ação direta de inconstitucionalidade no 1015626-30.2021.8.11.0000, peço vênia ao eminente relator, Desembargador Márcio Vidal, para votar no sentido de
negar provimento aos recursos.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Desembargador Luiz Carlos, permita-me um aparte.

A ADI de onde se fez o acordo, foi rejeitada pelo Plenário.

O acordo foi feito no bojo da ADI.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL- CONVOCADO):

No julgamento da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade deferiu-se o efeito pós julgamento. Não se repristinou os efeitos. Foi
ex nunc,
ao invés de
ex tunc.

Todavia, esse julgamento é um nada!

É alguma coisa que pretendeu ser algo que jamais chegará a sê-lo, porque a vedação está no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não tendo a ver com Constituição Estadual e outros.

Tudo isso são formas de burlar Carta da República. A não ser que houvesse a declaração de inconstitucionalidade e a repristinação.

Tenho votado desta forma, sendo que já analisei, também, essa questão de acordo e, depois, o julgamento com os efeitos
ex nunc.

Nesse sentido, peço vênia à Vossa Excelência para juntada de voto escrito e negar o provimento ao recurso.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Fiz essa colocação, porque Vossa Excelência mencionou o acordo, cujo foi realmente rejeitado.

Eu estava no julgamento, mas compreendo o seu posicionamento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Neste caso, peço vista dos autos para estudar o caso.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO, OAB MT 15.436-O.

Excelência, só um esclarecimento de fato, , pois tem uma questão de linha do tempo importante que distingue o presente caso dos demais.

A Doris aposentou-se antes mesmo da emenda constitucional. Acho importante frisar isso. Ela aposentou-se em agosto de 2020 e a emenda é de 2021.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Doutor, temos um entendimento de que a questão ilegal não convalesce.

Entendo a situação do servidor; se um conseguiu, todos os demais querem. Mas, é ilegal, não é pessoal.

Sentimos muito pelo fato de que a pessoa trabalhou trinta anos e quer se aposentar com o salário dela.

Contudo, não estamos tirando o salário da parte, a única coisa que essas ações fazem é aposentá-la pelo regime geral, ao invés de aposentar pelo regime próprio. Afinal, a pessoa trabalhou e recebeu.

Ninguém ficará sem o salário ou sem se aposentar, entretanto, não será pelo regime próprio de aposentadoria.

Terá alguma dificuldade, mas não será com 100% (cem por cento) de comprometimento de seus ganhos.

É cediço que, temos vários casos, não só de estabilidade por tempo, mas pela juntada de certidão de prefeituras, em que o interessado nunca trabalhou ou realmente nunca existiu.

São várias situações.

Tenho conhecimento que houve a regularização de todos, inclusive com acordo com a Administração, mas o fizeram errado.

É uma pena que, somente trinta anos após desse ajuste, o Ministério Público tomou providências.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO, OAB MT 15.436-O.

Desembargadora, somente mais uma menção: o acordo está nos autos da própria ADI, não adentrando na discussão se há validade ou não, mas ele foi feito entre o Estado e tem todos os componentes da Ação Direita de Constitucionalidade.

Mas, de toda forma, também foi anulado, pois o Órgão Superior entendeu por modular esses efeitos, a partir da publicação do julgamento.

EM 23 DE JANEIRO DE 2023:

O RELATOR PROVEU, EM PARTE, O RECURSO. O 1o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NEGOU PROVIMENTO. A 2a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) PEDIU VISTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 06 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e por Dorian Barros Antunes da Silva, contra a sentença, proferida pela Juíza da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT que julgou procedentes os pedidos, formulados na Ação Civil Pública, para declarar a nulidade dos atos administrativos, editados pela AL/MT que concederam à segunda Recorrente a indevida estabilidade excepcional no Serviço Público, com base no artigo 19 do ADCT (Ato n. 028/1990), bem como o indevido enquadramento no cargo de carreira de Técnico de Apoio Legislativo (Ato 448/1994), o ilegal enquadramento no cargo de carreira dos quadros da AL/MT, de Técnico Legislativo Nível Médio (Ato n. 602/2003) e, por arrastamento, a nulidade de todos os atos subsequentes – progressões, reenquadramentos, promoções, vantagens salariais e outras derivadas, que a beneficiaram (id. 73571950, págs. 01/17).

Tive acesso ao presente processo e pude verificar que, o eminente Relator, o
Des. Márcio Vidal

deu
parcial

provimento
aos recursos de apelação interpostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e por Dorian Barros Antunes da Silva,
tão somente para assegurar à servidora Apelante o direito de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social Estadual, em razão da modulação dos efeitos da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, julgada pelo órgão especial na data de 11 de agosto de 2022.

Em seu voto o eminente Relator consignou que, a questão suscitada no bojo do presente Recurso, diz respeito à fatos e direitos supervenientes, materializados no acórdão da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, a qual apesar de ter reconhecido a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n. 98/2021 que acrescenta o artigo 140-G à Constituição do Estado de Mato Grosso, no sentido de garantir a estabilidade e direito à aposentadoria pelo regime próprio a servidores que ingressaram na Administração Pública sem a realização de concurso público de provas e títulos em nítida ampliação à exceção prevista no artigo 19 do ato das disposições transitórias da Constituição Federal,
promoveu a modulação dos efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria.

Por sua vez, o eminente 1o Vogal, o Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa negou provimento ao recurso, ressaltando que inobstante a modulação dos efeitos da
decisão do Órgão Especial na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1015626-30.2021.8.11.0000, a Emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso no 98, de 26 de maio de 2021 (que acrescentou o art. 140-G) é ineficaz para tratar de matéria regida pela Lei Mais Alta em relação ao regime próprio de previdência social (artigo 40, cabeça), cujo dispositivo, a partir da redação dada pela emenda à Constituição da República Federativa do Brasil no 20, de 15 de dezembro de 1998, “
estabeleceu um novo regime de previdência de caráter contributivo, definindo-se como contribuintes unicamente os ‘servidores titulares de cargos efetivos’
.”

Em seu voto consignou que,
a permanência no serviço público de servidores admitidos sem aprovação em concurso público, cuida-se de direito de vigência temporária que fazia jus àqueles que preenchessem os requisitos do
artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, a saber: cinco (5) anos de serviço continuado até a data de promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, ocorrida em 5 de outubro de 1988
.

Asseverou, ainda, que, nada obstante a decisão do Órgão Especial em relação à modulação dos efeitos para manter no regime próprio de previdência social os servidores inativos que não preenchem os requisitos do
artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, bem como aqueles que, até a data da publicação do acórdão (
15 de setembro de 2022), tiverem tempo de contribuição suficiente para aposentar pelo regime próprio de previdência social, penso que, salvo o sempre devido respeito, a decisão — assim como a emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso no 98, de 26 de maio de 2021 — é ineficaz.

Pontou, também que,
acaso admitida a eficácia da decisão, seria algo semelhante ao Tribunal entender pela inconstitucionalidade da norma, porém modular os efeitos daquela, de modo a permitir o surgimento de situação igualmente inconstitucional: a aposentadoria pelo regime próprio de previdência social de servidores que não são efetivos.

Por fim, frisou que, com base em precedente do STF (RE 1381167/TO AgR), que,
a
inda que fosse a hipótese de servidores com estabilidade extraordinária (o que, registre-se, não é o caso do apelante), estes jamais poderiam aposentar-se pelo regime próprio de previdência social.

Diante da divergência, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

A
questão posta nos autos consiste em aferir
se o ato administrativo, que concedeu estabilidade extraordinária e submeteu ao regime estatutário a servidora pública
Dorian Barros Antunes da Silva
, preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1o - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2o - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3o - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.

Da leitura do
caput
do art. 19 do ADCT, conclui-se que a

estabilidade

extraordinária
é um benefício constitucional conferido
ao servidor admitido sem concurso público (ou seja, em exercício de serviço público mediante vínculo precário)
há pelo menos cinco anos antes da promulgação da Constituição
Federal de 1988
.

No caso dos autos, observa-se que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo art. 19 do ADCT, por parte da servidora
Dorian Barros Antunes da Silva,
uma vez que

foi contratada sem concurso público em
23/1/86
(ID n. 73571064) e, na data da promulgação da Carta Constitucional em
5/10/1988
, não estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.

Contudo, considerando o julgamento

da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000 pelo egrégio Órgão Especial deste Sodalício,
que embora tenha sido julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 140-G, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional no 98/2021,
ao modular seus efeitos,

resguardou a situação jurídica dos servidores, que na data da publicação daquele acórdão, se encontravam aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade
.

O acórdão restou assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTAVILIDADE E DITEITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE –
MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF.

A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual.

Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria.

Ressalta-se, por oportuno, que, embora a referida ADI ainda não tenha transitado em julgado, por se encontrar pendente de julgamento os embargos de declaração opostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ID n. 145143679-daqueles autos) e pela Procuradoria-Geral de Justiça (ID n. 145565685-daqueles autos), observa-se que, o primeiro objetiva
a
mpliar a modulação dos efeitos do acórdão embargado a fim de resguardar a permanência no RPPS/MT aos inativos e pensionistas, bem como para resguardar o direito de se manter filiado e se aposentar neste regime previdenciário a todos os agentes, que nos prazos estipulados pela EC 98/2021, recolheram contribuição ao RPPS/MT
; sendo que o segundo,
busca exclusivamente
o esclarecimento acerca da possibilidade de acordo em ação de controle abstrato de constitucionalidade e, em caso positivo, se sua homologação haverá de ser submetida à aplicação do artigo 97, da Constituição Federal
.

Desse modo, ainda que haja o acolhimento dos embargos de declaração, restou incontroversa a modulação dos efeitos da ADI em relação à situação jurídica dos servidores que já tenham sido aposentados e
ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria,
antes da publicação do referido acórdão.

Não se olvida que a inconstitucionalidade constitui vício aferido no plano da validade e reconhecida a invalidade, tal fato se projeta para o plano seguinte, que é o da eficácia, no sentido de que a norma inconstitucional não deve ser aplicada
; porém, embora ainda haja controvérsia a respeito da técnica de
modulação da eficácia de decisão que versa sobre o controle de constitucionalidade, não se pode desconsiderar que tal prática excepcional de relativização temporal dos efeitos decisórios vem sendo utilizada pelo STF, mediante juízo criterioso de ponderação e de proporcionalidade, a fim de resguardar casos de relevante interesse social e de segurança jurídica.

A referida técnica tem previsão no art. 27 da Lei Federal n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros,
restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.
[Destaquei]

O parágrafo único do art. 28 da mesma Lei estabelece que,
a
declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade
, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto,
têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

Por sua vez, o CPC/15 disciplinou a modulação de efeitos no artigo 927, § 3o, ao estabelecer que,
na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do STF e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação de efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.

Assim, a modulação
in abstracto
dos efeitos jurisprudenciais, ou dos precedentes de direito processual, a ser implementada como excepcionalidade e a partir do exame casuístico, apresenta-se como técnica processual adicional para a concretização de objetivos do processo.

A propósito, em precedentes semelhantes aos dos presentes autos, o STF apesar de ter reconhecido a inconstitucionalidade de determinadas normas estaduais, modulou os efeitos da declaração
no sentido de ressalvar os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores estaduais.

Veja-se:

PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NÃO CONCURSADOS. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE DE MODULAR EFEITOS.

1. Admite-se, excepcionalmente, a modulação de efeitos em sede de embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade, sem prejuízo de que os fundamentos não tenham sido previamente suscitados. Nesse sentido: ADI-ED no 2.797, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 28.02.2013.

2.
Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Rio Grande Norte, no sentido de ressalvar os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado.
Precedente representativo: ADI no 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01.07.2014.

3. Embargos de declaração providos
.

(STF - ADI 1301 ED,
Relator
(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/9/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 18-9-2018 PUBLIC 19-9-2018)
. [Destaquei]

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7o DA LEI COMPLEMENTAR No 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
NORMA QUE TORNOU TITULARES DE CARGOS EFETIVOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO, ENGLOBANDO SERVIDORES ADMITIDOS ANTES E DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. OFENSA AO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.

2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI no 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE no 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI no 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE no 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.

3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7o da Lei Complementar no 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).

4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei no 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente.
Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima;
(b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.

5. Ação direta julgada parcialmente procedente.

(STF - ADI: 4876 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/3/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 1/7/2014). [Destaquei]

Na hipótese dos autos, vislumbra-se do documento colacionado no ID n. 151870680
,
que a Apelante
DORIAN BARROS ANTUNES DA SILVA

se aposentou por tempo de serviço

em
5/8/2020
, razão pela qual, com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo eminente 1o Vogal, entendo que deve ser reconhecido o seu enquadramento na modulação dos efeitos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000, que estabeleceu ressalva aos
agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente 1o Vogal, acompanho o voto proferido pelo Relator para
DAR PROVIMENTO, EM PARTE,
aos recursos de apelação, tão somente
para manter o direito à aposentação da Apelante
DORIAN BARROS ANTUNES DA SILVA,
pelo Regime Próprio de Previdência Social Estadual
, com base na modulação dos efeitos da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000.

É como voto.

EM 06 DE FEVEREIRO DE 2023:

O RELATOR PROVEU EM PARTE O RECURSO SENDO ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL. O 1o VOGAL (
DES. LUIZ CARLOS DA COSTA)
NEGOU PROVIMENTO. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO PRESENCIAL DE 13 DE MARÇO DE 2023
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO– APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(3o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Ressai dos autos que o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ajuizou a Ação Civil Pública, em face de
Dorian Barros Antunes da Silva
, do
Estado de Mato Grosso
e da
Assembleia Legislativa Estadual
, requerendo a declaração de nulidade do ato administrativo (Ato n. 028/1990) que concedeu a indevida estabilidade excepcional no Serviço Público, com base no artigo 19, do ADCT, bem como de todos os atos subsequentes decorrentes, como enquadramentos, progressões e etc.

Após o contraditório, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos vindicados na peça vestibular para, “
diante da flagrante inconstitucionalidade, declarar a nulidade dos atos administrativos editados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que concederam à requerida Dorian Barros Antunes da Silva, a indevida estabilidade excepcional, constante em seu Controle de Vida Funcional por meio do Ato no 028/90 e, por arrastamento, a nulidade de todos os atos subsequente
s”.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, oportunidade em que suscitou as preliminares de prescrição e decadência, e no mérito, argumentou que a sentença, além de contrariar diversos entendimentos anteriormente firmados pelos Tribunais Superiores, viola os princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.

Por seu turno, Dorian Barros Antunes da Silva também apresentou recurso de apelação, onde ventilou as preliminares de prescrição, decadência e cerceamento de defesa, e no mérito, suplicou pela incidência no caso concreto, da teoria do fato consumado.

O
Relator,
Exmo.
Des. Marcio Vidal
, consignou que o teor do Julgamento da ADI no 1015626-30.2021.8.11.0000, realizado pelo Órgão Especial na data de 11 de agosto de 2022, alcançou a situação em análise no caso concreto, uma vez que a recorrente Dorian Barros Antunes da Silva, já encontra-se aposentada, de modo a ser coberta pelos efeitos vinculantes da decisão colegiada.

Dessa forma,
deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso e por Dorian Barros Antunes da Silva, tão somente para assegurar à servidora Apelante o direito de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social Estadual.

O 1o Vogal, Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, negou provimento a ambos os recursos, pontuando que “
nada obstante a modulação dos efeitos da decisão do Órgão Especial na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1015626-30.2021.8.11.0000
”, a decisão colegiada é ineficaz na hipótese, em razão dos vícios patentes vícios à Carta Magna.

A 2a Vogal, Exma. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
acompanhou
o voto do Desembargador Relator, Exmo. Dr. Marcio Vidal.

Diante da divergência, vieram-me os autos conclusos para apresentar voto relativo à técnica de julgamento.

Pois bem. A divergência se pauta em verificar se o ato administrativo, que concedeu estabilidade extraordinária e submeteu ao regime estatutário, a servidora pública Dorian Barros Antunes da Silva, está eivado ou não de ilegalidade, e em caso positivo, os efeitos jurídicos do reconhecimento da aludida mácula.

In casu
, verifica-se que a servidora apelante ingressou sem concurso público nos quadros da Administração Pública, na data de
06/07/1991
, o que denota, sem maiores esforços, que por ocasião da promulgação da Constituição Federal de 1998,
não possuía
05 (cinco) anos ininterruptos de serviço prestados para a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, não se desconhece que o ato que conferiu a estabilidade excepcional e efetividade à servidora em comento, com a transformação indevida em regime estatutário, ainda que tenha sido praticado há muito tempo, não pode ser consolidado, por estar em contrariedade à Constituição Federal, sendo, por via de consequência, nulo.

Ocorre, todavia, que a servidora agraciada pela concessão indevida da estabilidade extraordinária, exerceu sua função por mais de 30 (trinta) anos, contribuindo regularmente para o regime próprio da previdência social do Estado de Mato Grosso - RPPS e, por conseguinte, já encontra-se aposentada; logo, entendo que
deve
ser abarcada pela situação prevista na modulação dos efeitos do julgamento proferido na ADI no 1015626-30.2021.8.11.0000, realizada pelo Órgão Especial na data de 11 de agosto de 2022.

A uma, pois como bem consignado pelo eminente Relator, a decisão proferida na mencionada ADI possui efeito vinculante.

A duas, porque nada obstante haja, de fato, 2 (dois) Embargos de Declaração pendentes de julgamento, estes não possuem o condão de afastar a modulação dos efeitos, uma vez que, um pretende “
ampliar a modulação dos efeitos
”, e o outro, anseia pelo “
esclarecimento acerca da possibilidade de acordo em ação de controle abstrato de constitucionalidade
”.

Não bastasse isso, impositivo declinar que o próprio Supremo Tribunal Federal, em situação análoga a dos autos, entendeu por bem modular os efeitos da decisão proferida em sede de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, observemos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7o DA LEI COMPLEMENTAR No 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NORMA QUE TORNOU TITULARES DE CARGOS EFETIVOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO, ENGLOBANDO SERVIDORES ADMITIDOS ANTES E DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. OFENSA AO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.

2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI no 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE no 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI no 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE no 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.

(...)

4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei no 9.868/99, para
, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente.
Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima;
(b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.

5. Ação direta julgada parcialmente procedente.

(STF - ADI: 4876 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/3/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 1/7/2014). (Destaquei).

Desse modo, entendo ser imprescindível que o presente julgado, se harmonize com a decisão proferida pelo Órgão Especial, uma vez que a servidora, que já se encontra aposentada pelo Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, poderá manter o recebimento de seus proventos respectivos.

Com essas considerações, acompanho o voto do Eminente Relator, Exmo. Des. Marcio Vidal, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos, apenas e tão somente para garantir o direito à aposentadoria da apelante.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(4a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023